Tribunal: TJDFT
Processo: 0749183-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou os alimentos provisórios em cinquenta por cento (50%) do salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há a possibilidade de redução do percentual de alimentos fixados na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e das necessidades do alimentante nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil e no princípio da proporcionalidade. A finalidade é assegurar ao alimentando meios de sobrevivência digna em observância às reais condições econômicas do alimentante, sem o onerar demasiadamente.
4. A redução dos alimentos pleiteada pelo alimentante depende de prova insofismável de sua impossibilidade porquanto a quantia fixada traz a presunção de obediência ao princípio da proporcionalidade.
5. A análise da impossibilidade de arcar com os alimentos fixados imprescinde de incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória. O agravo de instrumento é via inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da capacidade contributiva do alimentante e das necessidades do alimentando, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A análise da impossibilidade de arcar com os alimentos fixados imprescinde de incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória.”.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, inc. IV, 1.694, § 1o, e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0703491-41.2019.8.07.0000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, j. 3.7.2019; TJDFT, AI 0702241-70.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 5.6.2019; TJDFT, AI 0720516-62.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 15.2.2023; TJDFT, AI 0729244-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, Quarta Turma Cível, j. 2.3.2023; TJDFT, AI 0703491-41.2019.8.07.0000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva Sétima Turma Cível, j. 3.7.2019.